Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728100-83.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., WALTER DE ALMEIDA PRADO EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HANDBOOK STORE CONFECÇÕES LTDA e WALTER DE ALMEIDA PRADO contra o v. acórdão exarado sob o ID 42283212, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e PARKSHOPPING CANOAS LTDA, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial n. 0725907-92.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor dos embargantes. Da análise dos autos, observa-se que, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento, prevaleceu o voto exarado pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, o qual ficou designado para redigir o acórdão. Dessa forma, incumbe ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, na qualidade de relator designado, examinar os embargos de declaração opostos em face do v. acórdão exarado no ID 42283212. Por conseguinte, determino o encaminhamento do processo ao eminente Desembargador Teófilo Caetano. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023 às 11:43:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora